Tribunal: STF
Processo: HC 63722
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES. NÃO É O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE PARA JULGAR 'HABEAS CORPUS' SE, EMBORA APONTADO O TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO COMO O COATOR, TEM-SE QUE, DE FATO, A COAÇÃO ILEGAL, SE EXISTENTE, SERÁ DO MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES. ASSIM, COMPETENTE PARA JULGAR O 'WRIT' E DO C. TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL DE SÃO PAULO, AO QUAL SERÃO REMETIDOS OS AUTOS.